Tribunal: STF
Processo: Rcl 53836
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO CONFIGURADO. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADORA DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Segunda Turma desproveu agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação, por não verificar identidade material entre o ato atacado e a ADC 16 nem violação à Súmula Vinculante 10.



    2. A embargante sustenta configurada omissão decorrente da falta de análise da tese segundo a qual teria sido reconhecida, de forma automática, a própria responsabilidade subsidiária, a acarretar ofensa ao paradigma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento embargado incorreu em vício, ante a alegada condenação subsidiária da empresa tomadora dos serviços em desconformidade com o decidido na ADC 16. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e da exclusão da responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público.



    5. Ao apreciar o Tema 1.118/RG, o Plenário fixou a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior". 



    6. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos conferidos, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação e cassar a decisão impugnada, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária.